Tribunal: TJES
Processo: 0008137-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008137-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA BRANDAO NASCIMENTO e outros

APELADO: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores. A Embargante alega a persistência de omissões na análise do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, ou se a pretensão da Embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente analisada e decidida.

2. A pretensão da Embargante de obter nova manifestação sobre a valoração de provas e a cronologia dos fatos revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que desvirtua a finalidade dos aclaratórios.
3. As questões tidas por omitidas, relativas à ciência da Embargante sobre a existência da herdeira preterida, receberam expresso enfrentamento nos julgamentos anteriores, que concluíram pela responsabilidade da recorrente no ajuizamento da ação com base na análise conjunta do acervo probatório.
4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas a fundamentar a decisão de forma suficiente, o que observa o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 339).

5. A oposição de recurso com o nítido propósito de rediscutir o mérito caracteriza o intuito protelatório, o que enseja a advertência quanto à possível aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses de saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

2. Configura mero inconformismo, e não omissão, a insistência da parte em obter novo pronunciamento judicial sobre questões probatórias já analisadas e decididas de forma fundamentada.

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF/1988) é cumprido quando o julgador expõe as razões de seu convencimento, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, desde que enfrentadas as questões pertinentes à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Amanda Brandão Nascimento, ora Embargante, em face do v. acórdão (ID 13598729) que rejeitou os aclaratórios anteriores, mantendo a decisão que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação.

Irresignada, a Embargante, em suas razões recursais (ID 14784605), pugna, em síntese, pela reforma da decisão, alegando a persistência de omissões cruciais. Sustenta que o acórdão não analisou a prova oral, notadamente a confissão da Embargada em audiência de que nunca procurou a Embargante ou sua genitora antes de ajuizar as ações.

Argumenta, ainda, a insuficiência das provas documentais (fotografias, certidão de nascimento e ação de retificação) para comprovar a ciência prévia sobre a existência da herdeira, bem como o equívoco cronológico na análise da ação de inventário de 2008.

Por fim, aponta omissão quanto à aplicação do Princípio da Causalidade, requerendo a inversão dos ônus sucumbenciais.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID 12681356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008137-75.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: AMANDA BRANDAO NASCIMENTO

EMBARGADA: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMANDA BRANDAO NASCIMENTO em face do v. acórdão (ID 13598729) que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos, mantendo a decisão que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva da viúva meeira, mas preservou sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Embargante alega, em suma, que o acórdão embargado persistiu nos vícios de omissão previamente apontados, notadamente por não ter analisado de forma pormenorizada: (i) a prova oral, em especial a confissão da Embargada de que nunca procurou as herdeiras antes do ajuizamento das ações; (ii) a insuficiência das provas documentais (fotografias, certidão de nascimento e ação de retificação) para comprovar a ciência prévia; (iii) a cronologia dos fatos, que demonstraria a comprovação tardia da paternidade; e (iv) a correta aplicação do Princípio da Causalidade.

Pois bem.

O recurso de Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é de fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

Analisando as razões recursais, verifico que a Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

As questões tidas por omitidas foram, em verdade, expressamente enfrentadas no acórdão que julgou a apelação (ID 12045108) e reafirmadas no julgamento dos primeiros embargos (ID 13598729). Naquela oportunidade, o voto condutor foi claro ao assentar que "o exame das provas carreadas aos autos revela que as apelantes, ao tempo da partilha, tinham plena ciência da existência da apelada".

Para formar tal convencimento, o colegiado considerou, de forma conjunta, as "fotografias que evidenciam a convivência da apelada com familiares do falecido", a "certidão de nascimento da apelada, que havia sido retificada em 2008", a "Ação de Retificação de Registro Civil" e a própria contestação das recorrentes em anterior "abertura de inventário também em 2008".

A valoração desse conjunto probatório levou à conclusão de que a Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda ao promover o inventário extrajudicial de forma consciente, excluindo herdeira de cuja existência tinha conhecimento.

A insistência da Embargante para que o julgado se manifeste novamente sobre a confissão em audiência ou sobre a cronologia dos fatos representa mero inconformismo com a conclusão adotada.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas a fundamentar sua decisão de forma suficiente, enfrentando as questões pertinentes à resolução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

Nesse sentido, o acórdão embargado já consignou, com acerto, a aplicação do entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 339) e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) não se confunde com a necessidade de exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

Forçoso reconhecer, portanto, que o objetivo da Embargante é a rediscussão do mérito recursal, o que não se revela possível por meio deste recurso.

Advirto a Embargante que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Destaco, ainda, que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.